Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0739481-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MÁRCIO SALOMÃO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de MÁRCIO SALOMÃO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 166013616, proferida nos autos da Execução Fiscal, n°. 0744610-65-2018.8.07.0016, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,21 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator